Tribunal: TCU
Processo: 006.018/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4719/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor da GR Produções Artísticas Ltda., além de Bruno Pereira Beltrão como dirigente da entidade, diante da originária omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados por meio do incentivo fiscal aportado em função da "Lei Rouanet" sob o valor original de R$ 702.300,00 no âmbito do Pronac n.o 11-0366 para a realização do projeto intitulado como " Grupo de Rua - H4, visando à manutenção e aprofundamento do trabalho de pesquisa de criação de novas linguagens do Grupo de Rua H4, com montagem de espetáculo resultante deste processo, a ser apresentado quatro vezes ", com a vigência do referido projeto cultural estipulada para o período de 31/5/2011 a 31/3/2014; Considerando que, ao julgar o feito, o Acórdão 2.918/2022 teria sido prolatado pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) 9.1. rejeitar parcialmente as correspondentes defesas apresentadas por GR Produções Artísticas Ltda., além de Bruno Pereira Beltrão; 9.2. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que, solidariamente, a GR Produções Artísticas Ltda. e Bruno Pereira Beltrão comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, 'a', do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Cultura, nos termos da legislação aplicável, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 4/9/2012 898,36 1o/10/2012 898,36 31/10/2012 594,24 1o/11/2012 898,36 11/12/2012 1.356,69 12/12/2012 749,74 19/12/2012 724,86 19/12/2012 1.283,37 20/7/2014 510.014,00 9.3. informar aos aludidos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes a subsequente quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.4. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) prestações mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, aos aludidos responsáveis, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado; e 9.6. promover, por intermédio da unidade técnica, o célere prosseguimento deste feito. "; Considerando que, após a sua regular notificação, a GR Produções Artísticas Ltda. e Bruno Pereira Beltrão teriam apresentado o documento intitulado como " recurso de reconsideração " contra o aludido Acórdão 2918/2022-TCU-Segunda Câmara (Peça 193); Considerando, contudo, que, após a análise do feito, o Chefe de Serviço da Serur lançou o seu parecer à Peça 194, com a anuência dos respectivos dirigentes da unidade técnica (Peças 195 e 196), tendo sugerido o conhecimento do aludido documento como mera petição, pois não caberia o eventual recurso de reconsideração contra o acórdão do TCU pela mera rejeição das alegações de defesa para a subsequente fixação do novo e improrrogável prazo com vistas ao recolhimento do correspondente débito, nos termos dos arts. 201, § 1o, 279, caput , e 285, caput , do RITCU, sem prejuízo de receber o respectivo documento como elementos complementares de defesa com vistas à subsequente análise pela unidade técnica, nos termos do art. 279, parágrafo único, do RITCU; Considerando, enfim, que o MPTCU anuiu à aludida proposta da unidade técnica (Peça 204); Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201 e 279 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em receber, como mera petição, o documento acostado à Peça 193 pela GR Produções Artísticas Ltda., além de Bruno Pereira Beltrão, sem prejuízo de tratá-lo como elementos complementares de defesa para a subsequente análise pela unidade técnica, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, além de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 006.018/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Peticionantes: Bruno Pereira Beltrão (CPF XXX.586.727-XX); GR Produções Artísticas Ltda. (CNPJ 06.352.641/0001-91). 1.2. Órgão: então Ministério da Cultura. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: Patrícia Azeredo Galvão (OAB-SP 409.340), entre outros, representando a GR Produções Artísticas Ltda.; 1.7. Providências: 1.7.1. promover o prosseguimento do feito com vistas à unidade técnica realizar, assim, a sua análise sobre o documento acostado à Peça 193 pela GR Produções Artísticas Ltda., além de Bruno Pereira Beltrão, como elementos complementares de defesa; e 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à GR Produções Artísticas Ltda., além de Bruno Pereira Beltrão, para ciência, informando-os, contudo, sobre a imperativa necessidade de passarem a efetivamente realizar a comprovação do recolhimento parcelado da dívida imputada pelo Acórdão 2918/2022-TCU-Segunda Câmara , até porque, diante da eventual análise favorável da unidade técnica sobre o referido documento acostado à Peça 193, com a subsequente prolação de acórdão do TCU pela redução ou extinção da referida dívida, os valores submetidos eventualmente ao aludido recolhimento seriam restituídos aos ora peticionantes, ao passo, contudo, que a ausência dessa imediata comprovação do recolhimento parcelado da dívida pode ensejar o pronto julgamento pela irregularidade das contas dos responsáveis, com a eventual aplicação da consequente multa legal, como informado pelo item 9.3 do referido Acórdão 2918/2022-TCU-Segunda Câmara .